Tribunal: TJMT
Processo: 0026065-30.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026065-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO CASSIO RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 027.809.941-69 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR - CPF: 038.485.051-00 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), KETNNY CRISTINY DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 051.711.981-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
POSTULADA CONDENAÇÃO DO
S
APELADO
S NOS TERMOS DA EXORDIAL.
INVIABILIDADE
.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR
.
INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA A REVISTA PESSOAL E
B
USCA
VEICULAR
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Considera
m
-se ilícita
s
a revista pessoal

e

a busca
veicula
r
realizadas

sem a existência de elementos concretos que indiquem as fundadas
suspeitas
da prática de crimes
,

quando não houver
justa causa para a efetivação da
s
medida
s
invasiva
s
, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
,
bem como as provas derivadas das referidas buscas.

Na espécie, não há qualquer referência à investigação preliminar, ou menção a situações que
pudessem
caracterizar a
fundada suspeita para a
s
busca
s
pessoal

e

veicular

procedida
s
nos apelados
, como
monitoramento ou,
ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte
do
s

três
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença
oral
prolatada nos autos da Ação Penal n.
0026065-30.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
que absolveu
Bruno Cassio Rodrigues de Aguiar,
Waner
Belmiro Teixeira Silva Junior
e
Ketnny

Cristiny
da Silva Bittencourt

da suposta
prática do crime de tráfico de drogas

(
art
s
. 33,
caput
,
c/c
40, VI, da Lei n
.
11.343/2006
).

O
Ministério Público
, nas razões
que se encontram
no ID
188400699
,
requer a condenação
dos apelados,
argumentando

a
legalidade das provas decorrente
s
da
s
busca
s

pessoal e
veicular que culmin
aram
na apreensão do
s
entorpecente
s
,
porquanto
estão configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva
suficientes para ensejar o édito condenatório.

Nas contrarrazões que estão nos
IDs

188401152
,
188401171
,
188401173
, os apelados
contrariaram as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso

do Ministério Público
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
189401698
,
manifest
a
-se
pelo

“
provimento
do recurso, para reformar a
decisum
e condenar os apelados pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se

da
exordial acusatória

vista ao
ID
188400669
,
p. 1
-
3,

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de maio de 2017, por volta de 20h50 min, na Rua A, Bairro Flamboyant, nesta capital, os denunciados
Ketnny

Cristiny
da Silva Bittencourt, Bruno Cássio Rodrigues de Aguiar e
Waner
Belmiro Teixeira Silva Júnior
transportavam 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 5,13g (cinco gramas e treze centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 356,45g (trezentos e cinquenta e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), 67 (sessenta e sete) comprimidos de substância MDMA, popularmente conhecida como ecstasy e 27 (vinte e sete) selos de papel, aparentando ser LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (laudos preliminar nº. 1547/2016, anexo, e definitivo n.º

3.14.2017.36587-01, fls. 45/48).

Ainda, os denunciados envolveram na conduta delituosa, o adolescente João Gabriel Prado Massad. Na data do fato, Policiais Militares efetuaram rondas no bairro Flamboyant, quando avistaram o veículo Peugeot 207, de cor branca, placas NJN-4227.

Diante da fundada suspeita, os militares resolveram abordar os denunciados, que estavam na companhia do adolescente João Gabriel, condutor do veículo.

Submetidos a revista pessoal, nada de ilícios foi encontrado com eles. Em continuidade, os policiais procederam buscas no automóvel e alcançaram êxito em localizar, embaixo do banco do passageiro, 05 (cinco) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, 67 (sessenta e sete) comprimidos de ecstasy, e 27 (vinte e sete) selos de papel, com aparência da substância LSD, no interior de uma mochila.

Por esse motivo, os denunciados e o adolescente foram conduzidos à delegacia.
”
[...]
.

Destaques
no original

Como foi asseverado no relatório, o juízo de primeiro grau absolveu
Bruno Cassio Rodrigues de Aguiar,
Waner
Belmiro Teixeira Silva Junior e
Ketnny

Cristiny
da Silva Bittencourt

por ter considerado ilícitas e, por conseguinte, nulas, as provas colhidas
por meio da
s
busca
s

pessoal e
veicular
, porquanto os policiais militares
agiram sem
a configuração de fundadas suspeitas,
tendo o último
ato [busca veicular]

culmin a do na ap reensão dos entorpecentes
que estavam
no interior do veículo.

Ao apreciar
a matéria
, o sentenciante re
conheceu a ilicitude
da
s

busca
s
que
resultaram

n
a apreensão d
o
s
entorpecente
s
ao argumento de que os agentes de segurança não conseguiram demonstra
r
de modo concreto e objetivo as circunstâncias que configurariam a alegada “atitude suspeita” dos apelados, de modo que a
abordagem
foi lastreada em elementos inidôneos para a configuração
de
fundada suspeita apta a ensejar a realização d
a
revista pessoal e
a
busca
veicular,
porquanto esse tipo de
procedimento
configura busca exploratória, vedada em nosso ordenamento.

Acerca dos fatos,
eis no ponto que interessa
a transcrição parcial do
s
depoimento
s
dos policiais militares
Eudes Cardoso de
Araujo
Filho
e
Lucas Medeiros
Royo
,
na primeira fase da persecução penal:

[...]
que o condutor, em companhia do soldado
royo
, em rondas, visualizaram quatro elementos em um
veiculo

pegeout
branco em atitude suspeita; que foi procedida a abordagem e a busca pessoal; que nada de ilícito foi encontrado; que foi procedida a busca veicular, onde embaixo do banco do passageiro foi encontrado duas barras de substancia análoga a maconha e em uma mochila de cor preta; que ela se encontrava no interior do
veiculo
que também foram encontrados toda a substancia entorpecente vinculada bem como comprimidos de substancia aparentando ser
estasy
; que foi solicitado a
cnh
do condutor, porem
joão

gabriel
(adolescente) informou que não possui e ainda não havia informado ser adolescente: que diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados
ate
a central de flagrantes para registro e providencias; que todos os objetos

apreendidos foram entregues, assim como os suspeitos, sem uso de algemas e sem lesões corporais
[...]

(
Trechos dos
depoimento
s

que os
policiais militares
Eudes Cardoso de
Araujo
Filho
e
Lucas Medeiros
Royo
, prestaram na fase inquisitorial
,
ID 188400669, p.7-11
)

Com efeito, a
o serem ouvidos em juízo, os
policiais militares
relataram que, no dia dos fatos, havia a notícia do roubo de um veículo no bairro Santa Izabel. No entanto, durante a trajetória, se depararam com policiais civis que
estavam abordando o veículo conduzido pelos apelados
, que
solicitaram ajuda para a realização da abordagem. Destacaram
, ainda, as duas testemunhas,
que, quando chegaram ao local, os suspeitos já estavam fora
do veículo
, oportunidade em que
fizeram
busca
s
pessoal e veicular
,

e por conta desta
, foram apreendidos
:

5 (cinco) porções de cocaína, com massa de 5,13g (cinco gramas e treze centigramas), 5 (cinco) porções de maconha, com massa de 356,45g (trezentos e cinquenta e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), 67 (sessenta e sete)
comprimidos de substância MDMA, popularmente conhecida como
ecstasy

e 27 (vinte e sete) selos de LSD
.

No entanto
, conforme
foi
aduzido pelo
magistrado
,

os
policiais
militares
não conseguiram apontar qual a
titude suspeita os lev
aram

à abordagem

dos
apela
dos

enquanto trafegava
m
em via pública,
além de não
haver qualquer elemento de informação acerca dos policiais civis que
,
supostamente
,
ordenaram a parada
do veículo
no qual
os sentenciados
se encontra
va
m...

Além disso,
não há nenhum
dado
pro
batório
nestes autos
que indique
que
a abordagem do veículo
no qual se encontravam os apelados
decorreu de
procedimento administrativ
o
de rotina, popularmente conhecid
o
como “blitz”, haja vista que os policiais militares, quando ouvidos, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, não mencionaram tal
circunstância
.

Sendo a
ssim,
não obstante haja indícios de que
os apela
dos
tenham envolvimento com o tráfico de drogas
, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade da
s
busca
s
pessoal e
veicular
, haja vista que se considera ilícita a revista realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas das referidas buscas.

Isso porque,
reitere-se
, não há qualquer referência à investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal
e
para a busca
veicular
, tais como, monitoramento, ou, ao menos,
elementos concretos
a indicar a traficância. Há apenas menção de que
os
apelados
estavam em atitude suspeita
...

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante postula o
apelante
. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal,
estabelecendo
que
a
s
denominada
s

fundadas
suspeitas
contida
s
na norma sofrem
análise po
stergada pelo Poder Judiciário.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto condutor do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante
–
art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Entretanto,
no
caso destes autos, não
se verifica
a existência de

fundadas suspeitas
para a
realização
da

revista
pessoal
e, muito menos, para
a
busca

veicular

no qual o s entorpecente s fo ram encontrado s
.

Desse modo,
ainda que
a
busca veicular
te
nha resultado na apreensão de entorpecentes
, tal fato
não justifica, por si só, a
convalidação da atuação policial
,
haja vista a necessidade de que a suspeita
estivesse
fundada em elementos concretos que indi
cassem
objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade
para a realização das buscas
, como entendeu
o Superior
Tribunal de Justiça
, nos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP.
MEN
ÇÃO GENÉRICA A ATITUDE SUSPEITA
. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "
a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação
dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4.
Na espécie, a busca pessoal realizada no acusado foi justificada com base apenas na alegação genérica de que o réu estava em atitude suspeita. Não houve menção a nenhuma atitude concreta do paciente que indicasse a posse de substâncias entorpecentes naquela situação específica e ensejasse a revista no seu corpo.

5. Agravo regimental não provido
.
(
AgRg
no HC n. 833.982/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5.12.2023,
DJe
de 11.12.2023).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da
revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, SEXTA TURMA, julgado em 4.5.
2021,
D
Je
7.5.
2021
).
Destacamos

Logo, ficando demonstrado que não houve fundada
suspeita
para a
s
busca
s
pessoal
e veicular em desfavor dos apelados
,
a apreensão
dos entorpecentes

realizada
pelo
s
policiais
militares
padece
de nulidade, devendo
, por consequência,
ser desentranhados destes autos

todas
as provas decorrentes des
s
es atos
, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal, de modo que não sobra qualquer materialidade apta para ensejar a condenação

de
,
razão pela qual deve
ser mantida a
sentença
absol
utória.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Bruno Cassio Rodrigues de Aguiar,
Waner
Belmiro Teixeira Silva Junior e
Ketnny

Cristiny
da Silva Bittencourt
, nos termos do édito
recorrido
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024